Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600233-18.2024.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-25

Inteiro teor:
01/07/2026
Número: 0600233-18.2024.6.16.0174

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/06/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão exarada no autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600233-18.2024.6.16.0174, que na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extingo o
feito, com resolução do mérito, julgando procedentes os pedidos, com base nos artigo 73, III, da
Lei n. 9.504/1997 e artigo 22, XVI, da Lei Complementar n. 64/1990. Por consequência, aplicou as
sanções previstas no artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar n. 64/1990 combinado com o
artigo 14, §9º, da Constituição Federal, nestes termos: Cesar Antonio Tuoto Silveira Mello - decreto
a inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição de
2024; Mari Lucia dos Santos Gritten Silveira Mello (Malu Mello): a] determinou a cassação do
registro da candidata diretamente beneficiada; b] a decretação da sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição de 2024.(Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Cesar Antonio Tuoto Silveira
Mello diretor-presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (IPEM/PR) e Mari Lucia dos
Santos Gritten Silveira Mello (Malu Mello), candidata ao cargo de vereadora em Curitiba nas
eleições de 2024, com base em investigação na qual apurou-se: a] Funcionários terceirizados
contratados via convênio entre o IPEM/PR e a empresa ORBENK foram indicados diretamente pela
presidência do IPEM/PR, sem processo seletivo regular; b] esses Funcionários foram utilizados
para atuar na campanha eleitoral de Malu Mello, inclusive durante o horário de expediente, em
atividades como o projeto "Patampinhas", voltado à autopromoção da candidata; c] os
Terceirizados foram coagidos a assinar termos de trabalho voluntário para a campanha, sob
ameaça de demissão; d] a candidata Malu Mello foi beneficiada diretamente pela atuação desses
funcionários, pagos com recursos públicos; e] há registros de áudios, mensagens e documentos
que comprovam a vinculação direta entre o uso da estrutura pública e a campanha eleitoral.
Defende que as condutas narradas configuram Abuso de poder político, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990, bem como Violação às condutas vedadas aos agentes públicos em
período eleitoral, conforme art. 73, incisos III e §1º da Lei nº 9.504/1997;Ofensa aos princípios da
administração pública (art. 37 da Constituição Federal), especialmente os da moralidade,
impessoalidade e legalidade; Potencial comprometimento da normalidade e legitimidade do pleito,
conforme jurisprudência do TSE (AgR-REspEl 0600828-36, rel. Min. Benedito Gonçalves). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CESAR ANTONIO TUOTO SILVEIRA MELLO
(RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARI LUCIA DOS SANTOS GRITTEN (RECORRENTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44919739
30/06/2026
18:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44919739 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.694

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600233-
18.2024.6.16.0174 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARI LUCIA DOS SANTOS GRITTEN
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRENTE: CESAR ANTONIO TUOTO SILVEIRA MELLO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, III,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
UTILIZAÇÃO
DE
SERVIDORES
TERCEIRIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E ATIVIDADES DE
CAMPANHA.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
GRAVIDADE
DEMONSTRADA.
ABUSO
DE
PODER
CONFIGURADO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), reconhecendo a prática de abuso de

Num. 44919739 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
poder político e conduta vedada, consubstanciada na utilização de servidores
terceirizados do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (IPEM/PR) para
atividades de campanha eleitoral, durante o horário de expediente, em
benefício de candidata ao cargo de vereadora nas eleições de 2024.
2. O Ministério Público Eleitoral ajuizou a AIJE sob o argumento de que o
diretor-presidente do IPEM/PR, valendo-se do cargo, providenciou a
contratação de pessoal terceirizado para realizar atividades de promoção e
campanha eleitoral da candidata, sua esposa.
3. A sentença julgou procedente a demanda, aplicando as sanções previstas
no art. 22, XIV, da LC n.º 64/90 c/c com o art. 14, §9º, da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o conjunto probatório é
suficiente para comprovar que terceirizados do IPEM/PR foram desviados de
suas atividades laborais para desenvolver atos voltados à campanha da
candidata , durante o horário de expediente; (ii) em caso positivo, se os fatos
se subsumem à conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei n.º 9504/97 e,
(iii) se revestem de gravidade suficiente para configurar abuso de poder,
demandando aplicação das sanções correlatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conceito de servidor público, para fins do art. 73, III, da Lei nº 9.504/97,
pode ser adotado em sentido amplo, alcançando pessoas físicas que prestem
serviços ao Estado ou às entidades da Administração Indireta, mediante
remuneração paga pelos cofres públicos.
6. O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais e prints de
conversas em grupos de Whatsapp, demonstra que terceirizados do IPEM/PR
foram utilizados, de forma sistemática e reiterada, com ciência e anuência do
diretor-presidente da autarquia, para planejamento e promoção da candidatura
de sua esposa, durante o horário de expediente.
7. Ainda que parte dos terceirizados tenha alegado que o trabalho na
campanha foi voluntário, outros afirmaram que a participação era condição
para manter o emprego no IPEM/PR, corroborando a utilização da máquina
pública em favor de interesse particular e eleitoreiro.
8. A gravidade da conduta reside no desvio de finalidade administrativa, na
instrumentalização da estrutura da autarquia para servir de base operacional à
campanha eleitoral, e na reiteração e amplitude das ações, que
desequilibraram a paridade de armas entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44919739 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
9. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A utilização sistemática e reiterada de servidores
terceirizados de autarquia pública, durante o horário de expediente, para
atividades de campanha eleitoral, com ciência e anuência do agente público
responsável, configura conduta vedada e abuso de poder político. 2. A
gravidade da conduta é aferida pela reiteração das ações, pelo desvio de
finalidade administrativa e pelo desequilíbrio na paridade de armas entre os
candidatos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37; LC nº 64/90, art. 22, XIV e
XVI; Lei nº 9.504/97, art. 73, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Ag-REspe nº 060069311/BA, Min.
André Ramos Tavares, DJe 27/02/2025; TSE, AgR-REspe nº 0601440-40,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 5/12/2023; TSE, REspe nº 0600850-
87, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE de 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl nº
060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 12/12/2024; TSE,
AgR-AI nº 12622/PR, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, DJE 16/08/2019;
TSE, RO n° 172365/DF, Min. Admar Gonzaga, DJe de 27/02/2018; TSE,
REspe 060056430/SC, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE, de
23/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 25/06/2026

RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CESAR ANTONIO TUOTO
SILVEIRA MELLO e MARI LUCIA DOS SANTOS GRITTEN SILVEIRA

Num. 44919739 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
MELLO (Malu Mello) contra a sentença proferida pelo Juízo da 174ª Zona
Eleitoral - Curitiba, que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) pela prática de abuso de poder político, com fundamento no art.
22 da LC n.º 64/90 c/c art. 73, III e § 1º, da Lei n.º 9.504/97, aplicando as
sanções de inelegibilidade a ambos os investigados e cassação do registro da
candidata, eleita como suplente.
Na origem, a ação foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral sob o argumento
de que Cesar Mello, diretor-presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná
(IPEM/PR) à época, valendo-se das facilidades e dos poderes inerentes ao cargo,
providenciou a contratação de pessoal terceirizado, por meio da ORBENK
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, para, sob o pretexto de trabalharem
na autarquia estadual sob seu comando, na verdade, realizarem atividades
voltadas à promoção e à campanha eleitoral da candidata Malu Mello (sua
esposa) ao cargo de vereadora nas eleições de 2024 em Curitiba (id. 44857108).
Após o regular processamento do feito, sobreveio sentença julgando procedente a
demanda, tendo em vista o conjunto probatório demonstrar que terceirizados
contratados para atuar no IPEM/PR, sob o comando de Cesar Mello, realizaram
atividades voltadas à campanha da candidata Malu Mello durante o horário de
expediente, restando comprovado desvio de função e uso da estrutura pública
(pessoal e logística), coação, condicionamento, simulação de voluntariado e
exercício de atividades no expediente regular e benefício eleitoral indevido (id.
44857354).
Rejeitados os embargos de declaração requerendo o saneamento de supostas
omissões, contradições e obscuridades (id. 44857365), os investigados
interpuseram recurso em que aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença
por ausência de fundamentação, nos termos no art. 93, IX, da CF/88 e do art.

Num. 44919739 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
489, §1º, do CPC (id. 44857372).
No mérito, alegam, em suma: inocorrência de utilização de terceirizados em
expediente, enquadramento jurídico diverso dos terceirizados e ausência de
habitualidade; ausência de provas quanto à suposta coação e ameaça de
demissão; ausência de análise dos “termos de voluntariado” e desconsideração de
provas que corroboram voluntariedade; depoimentos divergentes, inimizade e
parcialidade testemunhal; e ausência de análise dos critérios qualitativos e
quantitativos da gravidade da conduta.
Ao final, pleiteiam a decretação de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação ou que seja ela reformada para fins de afastar a caracterização
dos ilícitos, bem como suas respectivas sanções.
O Parquet apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, que o recurso
seria intempestivo nos termos do art. 258 do Código Eleitoral. No mérito,
defendeu que o recurso não merece provimento, pois a decisão recorrida
enfrentou todos os elementos probatórios colhidos nos autos, sem deixar de
examinar as teses defensivas, existindo provas testemunhais e documentais que
comprovam abuso de poder político pelo agente público. Ao final, requereu a
manutenção da sentença recorrida e, consequentemente, das sanções aplicadas
aos investigados (id. 44857376).
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, avaliando que as provas juntadas ao
feito comprovam a prática de conduta vedada bem como a gravidade dos atos e,
consequentemente, a ocorrência de abuso de poder político, sendo aplicáveis as
sanções correlatas, conforme entendimento do Juízo de origem (id. 44867664).
É o relatório.

Num. 44919739 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09

FUNDAMENTAÇÃO
I - Tempestividade
A sentença que rejeitou os embargos declaratórios foi publicada no DJe em
10/02/2026 - terça-feira (id. 44857369). O recurso foi protocolado em
13/02/2026 - sexta-feira (id. 44857372), portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
II - Preliminar
Os investigados sustentam a nulidade da sentença, nos termos do art. 93, IX, da
CF/88 e do art. 489, §1º, incisos I a IV, do CPC, em razão da ausência de
enfrentamento específico de argumentos deduzidos pela defesa.
Alegam que o decisum se limita a: (i) indicar os supostos dispositivos legais tidos
por violados; (ii) transcrever, na íntegra, os depoimentos colhidos em sede de
instrução; e (iii) colacionar dois prints de conversas, sem esforço argumentativo
no sentido de demonstrar a pertinência desses elementos ao caso concreto,
tampouco de explicitar de que forma conduziram à conclusão adotada,
culminando na condenação dos recorrentes sem a indispensável subsunção dos
fatos à norma.
Contudo, não lhes assiste razão.
O art. 93, IX, da CF estabelece que serão fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade.
Tal previsão não significa que o julgador está obrigado a realizar o exame

Num. 44919739 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
detalhado de todas as teses e provas produzidas nos autos. Tanto é que,
corroborando esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, na análise do
Tema 339, fixou a tese de que a referida norma constitucional exige que o
acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou das
provas.
Por conseguinte, quando são apresentadas as razões de convencimento,
permitindo às partes compreender a lógica do raciocínio e viabilizando o efetivo
exercício do contraditório e da ampla defesa na via recursal, perfaz-se o dever
jurisdicional.
No caso dos autos, a sentença atacada indica de forma específica e coerente os
elementos de prova utilizados para alicerçar a conclusão e o decreto
condenatório.
São citados de forma expressa os materiais trazidos pelo investigante junto à
peça inicial, com destaque a conversas de grupos de Whatsapp (que demonstram
a realização de atividades voltadas à campanha da candidata Malu Mello) e os
depoimentos das testemunhas em Juízo (que confirmam essas atividades voltadas
à campanha da candidata por terceirizados do IPEM/PR durante o expediente)
como elementos de prova que evidenciam a utilização da máquina pública em
favor de interesse particular e eleitoreiro, levando à conclusão da prática de ato
abusivo pelo agente público.
Além disso, foram analisados, mesmo que de forma sucinta, o vínculo jurídico
dos terceirizados, os depoimentos que indicam realização de trabalho na
campanha, a habitualidade das condutas e a suposta inimizade entre testemunhas.
Ademais, estão presentes, de forma lógica e inteligível, os fundamentos jurídicos

Num. 44919739 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
que revelam o entendimento relativo à matéria sub judice e foram determinantes
para a conclusão da magistrada em sentido contrário às teses defensivas.
Posto isso, entendo que não prospera a preliminar de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação, motivo pelo qual passo a analisar o mérito.
III - Mérito
Em síntese, discute-se nos presentes autos a suposta prática de abuso de poder
político e conduta vedada praticados por Cesar Mello, então diretor-presidente do
Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (IPEM/PR), pelo uso de servidores
terceirizados do Instituto em favor da campanha eleitoral da candidata Malu
Mello (sua esposa) ao cargo de vereadora nas eleições de 2024 em Curitiba, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e art. 73, III e § 1º, da Lei nº
9.504/97, que assim dispõe:
LC nº 64/90
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício
de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
Lei 9.504/97
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,
para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou
empregado estiver licenciado;
(...)
§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração

Num. 44919739 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
pública direta, indireta, ou fundacional.
Nesse contexto, de acordo com Rodrigo López Zilio, a AIJE é o meio adequado
para combater atos de abuso de poder praticados por agentes públicos:
Em verdade, a AIJE apresenta significativa relevância na esfera
especializada, fundamentalmente porque é o meio processual adequado
para combater os atos de abuso eleitoral lato sensu. Ou seja, todo e
qualquer ato de abuso - seja de poder político, de autoridade, econômico ou
uso indevido dos meios de comunicação social - que tenha interferência na
normalidade do pleito, independentemente de adequação típica prévia, pode
(e deve) ser objeto dessa ação, que é o instrumento jurídico adequado para
combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em conceitos
jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade. (Direito
Eleitoral, 2023, p. 686)
Assim, dito meio processual comporta tanto a apuração do abuso de poder pelo
tipo aberto previsto pelo caput do art. 22 da LC 64/90, quanto às condutas
vedadas da Lei n.º 9.504/97 em seu rol exemplificativo de proibições.
Quanto à apuração do abuso, o art. 22, XVI, da LC nº 64/90, erigiu a gravidade
como elemento caracterizador do ato, a qual, deve ser balizada pela vulneração
dos bens jurídicos tutelados pela norma, quais sejam, a normalidade e a
legitimidade das eleições, que estão previstos no artigo 14, § 9º, da Constituição
Federal.
Além disso, devem ser analisadas as circunstâncias relacionadas aos aspectos
quantitativos e qualitativos, nos termos do art. 7º da Resolução TSE nº
23.735/2024, que assim prevê:
Art. 7º Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam (Lei Complementar nº
64/1990, art. 22, inciso XVI).
Parágrafo único. Na análise da gravidade mencionada no caput deste
artigo, serão avaliados os aspectos qualitativos, relacionados à
reprovabilidade da conduta, e os quantitativos, referentes à sua
repercussão no contexto específico da eleição.
Portanto, "[...] para a configuração do ato abusivo, não será considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade

Num. 44919739 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
das circunstâncias que o caracterizam" (TSE - REspEl 060056430/SC, Min.
Floriano De Azevedo Marques, DJE, de 23/08/2024).
Dessa forma, a comprovação do abuso deve ser materializada pela tríade:
conduta - prova de condutas que constituem o núcleo da causa de pedir;
reprovabilidade - elementos objetivos que indiquem um juízo de valor negativo
pelo alto grau de reprovabilidade da conduta (gravidade qualitativa); e
repercussão - certeza necessária que as condutas foram nocivas ao ambiente
eleitoral (gravidade quantitativa) (TSE, AIJE nº 0600814-85/DF, rel. Min.
Benedito Gonçalves, julgado em 30/6/2023).
Por sua vez, ao contrário do abuso de poder, as condutas vedadas são tipos
fechados que "se configuram de modo objetivo. Em outras palavras, é suficiente
que os fatos se adequem ao conceito legal descrito na norma, não se exigindo
prova de intuito eleitoreiro nem de gravidade para desequilibrar a disputa" (TSE,
AgR-REspEl nº 0601440-40, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 5/12/2023),
o que é reforçado pela redação da Resolução TSE nº 23.735/2024 que assim
dispõe:
Art. 20 [...]
§ 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração
objetiva e consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção
legal, tendem a afetar a isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo
desnecessário comprovar sua potencialidade lesiva.
Nesse sentido, segundo a sedimentada jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, "[p]ara a incidência da vedação do art. 73, III, relativa à cessão de
servidores ou utilização de seus serviços em benefício de candidato, partido
político ou coligação, é necessário que se verifique o uso efetivo do aparato
estatal em prol de determinada campanha" (TSE, AgR-AI nº 12622/PR, Rel.
Min. Luis Roberto Barroso, DJE 16/08/2019).
Do mesmo modo:

Num. 44919739 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA DA
OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
[...]
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
[...]
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)
Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
[...]
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva
(TSE - AgR-REspEl 0600306-28/RN). [...]
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)
Além disso, para a configuração de qualquer das condutas vedadas previstas nos
arts. 73 a 78 da Lei nº 9.504/97 é necessária prova cabal da ciência ou anuência
do agente público. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
CONDUTAS
VEDADAS.
NÃO
CONFIGURADAS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. REALIZAÇÃO
DE FAVORES A MORADORES COM USO DE BEM PÚBLICO EM
TROCA DE VOTOS. NÃO CARACTERIZADAS. NÃO PROVIMENTO.
(...)
3. O uso indevido de bem público por servidor, para favorecer colega de
trabalho, sem o conhecimento do prefeito, não configura conduta vedada e,
tampouco, abuso de poder de autoridade para fins eleitorais, podendo,
eventualmente, configurar ilícito de outra seara.
4. Para configurar abuso de poder de autoridade é necessário que a conduta
ocorra por determinação ou com anuência do agente político e com fins de

Num. 44919739 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
influenciar o pleito.
5. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR, AIJE nº 060034467, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
27/09/2022)
Realizados esses breves apontamentos, passo a análise do caso concreto.
A controvérsia cinge-se a definir se o conjunto probatório carreado ao feito é
suficiente para comprovar que terceirizados do IPEM/PR, durante o horário de
expediente, foram desviados de suas atividades laborais junto à autarquia para
desenvolver atos voltados à campanha da candidata Malu Mello e, em caso
positivo, se os fatos se subsumem à conduta vedada prevista no art. 73, III, da
Lei n.º 9.504/97 e, ainda, revestem-se de gravidade suficiente para configurar
abuso de poder previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990,
demandando aplicação das graves sanções correlatas.
De início, os recorrentes defendem que a sentença incorreu em equívoco ao
considerar que funcionários terceirizados se enquadram como "servidores
públicos" para fins do art. 73, III, da Lei n.° 9.504/1997.
Ocorre que, a tese está alicerçada em suposta "jurisprudência majoritária que
restringe a equiparação", que não subsiste diante de precedente recente do TSE
que confirma a possibilidade de adotar o conceito de servidor público em sentido
amplo, alcançando, inclusive, pessoas físicas que de alguma forma prestem
serviços ao Estado, assim como às entidades da Administração Indireta, mediante
remuneração paga pelos cofres públicos. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PREFEITO. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/97. PROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA. DEMISSÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. PERÍODO
VEDADO. SERVIDOR PÚBLICO EM SENTIDO AMPLO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. REITERAÇÃO DE
TESES JÁ FUNDAMENTADAMENTE AFASTADAS. SÚMULA Nº

Num. 44919739 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
26/TSE.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo regimental no agravo em recurso especial interposto contra decisão
monocrática em que mantido acórdão do TRE/BA pelo qual, dado
provimento ao recurso eleitoral aviado pelo Ministério Público Eleitoral,
reformou-se sentença para julgar procedentes os pedidos formulados em
representação por conduta vedada, consubstanciada na demissão de
servidores públicos em período proibido, condenando os agravantes,
solidariamente, ao pagamento de multa no patamar mínimo legal, nos termos
do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
[...]
7. A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do TSE no
sentido de que "a prática ilícita descrita no art. 73, V, da Lei 9.504/97
incide ainda que a pessoa contratada no período proibitivo não detenha a
condição de servidor público em sentido estrito, como ocorre na hipótese
em que admitida por meio de programa social para executar atividades
típicas da administração pública (AgR-AI 549-37/SP, Rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE de 9/4/2018)" (AgR-REspEl nº 0601440-40/MG, Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 5.12.2023; e que "nos termos da jurisprudência
desta Corte, as condutas vedadas contidas no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se
aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma,
independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de
natureza objetiva" (REspEl nº 0600850-87/RN, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJe de 13.9.2023), o que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE.
(TSE. Ag-REspEl 060069311/BA, Min. André Ramos Tavares, DJe 27, de
27/02/2025)
Assim, malgrado os terceirizados não sejam servidores públicos concursados,
não há dúvidas de que ficam submetidos ao regime de direito público, em
especial aos princípios Constitucionais previstos no art. 37 da CF/88 ao
exercerem atividades no interesse do Estado.
Além disso, no que diz respeito à conduta esperada dos agentes públicos e o seu
desvirtuamento que acaba por configurar abuso de poder político, leciona José
Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 2022. p. 767):
Ao realizarem seus misteres, os agentes públicos têm o dever de guardar
obediência ao regime jurídico ao qual se encontram submetidos, bem
como aos valores e princípios constitucionais regentes da Administração
Pública, especialmente os previstos no artigo 37 da Lei Maior, entre os quais
avultam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência,
licitação e o concurso público. A ação administrativo-estatal deve sempre e
necessariamente reger-se por estes princípios e pautar-se pelo atendimento

Num. 44919739 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
do interesse público.
[...]
É intuitivo que a máquina administrativa não pode ser colocada a serviço
de candidaturas no processo eleitoral, já que isso desvirtuaria
completamente a ação estatal, além de desequilibrar o pleito - ferindo de
morte a isonomia que deve permear as campanhas e imperar entre os
candidatos - e fustigar o princípio republicano, que repudia tratamento
privilegiado a pessoas ou classes sociais. (grifos nossos)
Nesse sentido, o pensamento encontra guarida na sedimentada jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral de que "O abuso de poder político, de que trata o art.
22, caput, da LC 64/90, configura-se quando o agente público, valendo-se de sua
condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade
da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de
terceiros. Precedentes. [...]" (TSE - RO n° 172365/DF, Min. Admar Gonzaga,
DJe de 27/02/2018).
Filiar-se a entendimento diverso implicaria admitir, sobretudo no presente caso,
que os agentes públicos, amparados na ausência de vínculo direto dos
terceirizados com a Administração, estariam autorizados a manejar a máquina
pública para fins particulares (eleitoreiros), ficando isentos de responsabilização.
Vencida essa questão, para melhor compreensão e análise dos fatos, é relevante
listar os terceirizados do IPEM/PR claramente envolvidos:

Terceirizado(a)
Data de admissão
(informada pela empresa Orbenk - id. 44857113)
Ana Maria Techio Lopes Benthien
30/11/2023
Danielle Borges Lima
19/09/2023
Isis Mileni da Silva
22/05/2023

Num. 44919739 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
Jusiane Cechelero Hubner
30/11/2023
Tatiana Villas Boas Zanconato Oliveira
15/12/2023
Vagner Antunes de Carvalho
19/04/2024

Não há dúvidas de que Ana Maria, Danielle, Isis, Jusiane e Vagner (Carvalho)
trabalharam na campanha de Malu Mello, o que decorre da própria transcrição
das oitivas em Juízo, da sentença e da ausência de impugnação específica.
No depoimento de Ana Maria e Isis há unificativa de narrativa quanto ao trabalho
voluntário para a campanha e fora do expediente da autarquia, não havendo
qualquer tipo de coação por parte dos investigados.
No entanto, como bem pondera a Procuradoria Regional Eleitoral, trata-se de:
[...] indivíduos apontados como coordenadores e líderes das frentes de
campanha, autores de diversas mensagens contendo instruções aos
demais sobre os atos e atividades de propaganda eleitoral que seriam
desempenhadas. São pessoas que, portanto, detinham posição de comando e
interesse direto na higidez da candidatura, com evidente vinculação
política e o interesse em afastar a responsabilidade por atos que eles
próprios ajudaram a operacionalizar. (grifos nossos)
Danielle, Jusiane e Vagner, de forma contrária, afirmaram enfaticamente que a
participação na campanha era condição para manter o trabalho junto ao
IPEM/PR, sendo firmes e coerentes sobre a relação prévia com os investigados, a
oferta de trabalho na autarquia vinculada a tal plano, a realização de atividades
voltadas ao projeto "patampinhas" (criado com o intuito de autopromoção, em
um segundo momento, a captação de votos) e também à campanha da candidata
durante o horário de expediente e, muitas vezes, em detrimento do trabalho no
IPEM/PR.
Nesse contexto destaca-se o depoimento de Vagner (Carvalho), que relatou que

Num. 44919739 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
foi contratado para trabalhar no IPEM/PR porque conhecia Anderson e Cesar em
razão de ter apoiado a campanha deste para deputado estadual. Afirmou que foi
contratado como auxiliar administrativo, mas, na verdade, sua função era de
buscar tampinha, fazer campanha e entregar ração em troca de votos. Afirmou
que lhe foi dito por Cesar que todos que eram de sua equipe teriam que trabalhar
na campanha de Malu e que estavam no IPEM/PR para tirar férias e receber
salário, porque trabalhar, de fato, seria na campanha de Malu. Disse que
trabalhou para a campanha de Malu Mello do início ao fim, descrevendo que ia
até o IPEM/PR, pegava um carro alugado por Cesar na época da campanha, então
saía para entregar ração, pedir voto, levar a Malu para fazer comício, levar o
pessoal para entregar folhetos. Afirmou que essas atividades eram realizadas no
horário do expediente e à noite também (ids. 44857315 a 44857320).
Danielle contou que foi contratada para trabalhar junto ao IPEM/PR porque
conhecia Cesar e Malu Mello, ressaltando que a parte de entrar no IPEM/PR era
justamente para trabalhar para a campanha de Malu. Relatou que as atividades
consistiam em entregar panfletos, divulgar nas redes sociais, coletar as tampinhas
e participar dos eventos. Disse que realizou atividades de campanha em horário
de trabalho no IPEM/PR e que saiu três vezes, duas para buscar tampinha com o
próprio carro e uma com Carvalho para comprar ração, por volta das 10 da
manhã. Afirmou que ficou bem nítido e foi falado em reuniões (por Ligia, Cesar
e Malu) que se não trabalhassem na campanha não tinham serventia nem no
IPEM/PR. Ressaltou que exercia a função para qual foi contratada no IPEM/PR,
mas quando precisava fazer alguma atividade relacionada ao "patampinhas", por
exemplo uma ligação ou sair, a chefe do setor sabia.
Jusiane relatou que foi contratada para trabalhar no IPEM/PR porque seu esposo
(Anderson) e Cesar trabalhavam juntos. Afirmou categoricamente que participar

Num. 44919739 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
da campanha de Malu Mello era uma condicionante do trabalho no IPEM/PR.
Disse que saiu em horário de expediente para coletar tampinhas para o projeto
"patampinhas" e saiu com a própria Malu diversas vezes, sendo que quando não
batia o ponto no IPEM/PR era justificado. Afirmou que antes da contratação
Cesar deixou bem claro que na época de campanha ela deveria auxiliar, sendo "o
braço direito de Malu" ou "o Anderson da Malu". Esclareceu que na campanha
tinha que realizar ações na rua, buscar tampinhas, levar Malu para eventos e abrir
pontos de coleta de tampinhas para o projeto, sendo essas atividades realizadas
aos finais de semana, no horário do expediente e algumas vezes a noite (ids.
44857330 a 44857334).
Assim, os depoimentos demonstram que a participação dos servidores na
campanha não ocorreu de modo espontâneo, mas sim por remuneração através da
contratação terceirizada, dentro do horário de expediente, de modo organizado
pelos próprios investigados e sua coordenação de campanha.
Além disso, os prints de conversas nos grupos de Whatsapp relativos à
organização da campanha da candidata em questão, corroboram com os
depoimentos prestados, pois confirmam que os terceirizados recebiam instruções
e demandas relacionadas ao projeto "patampinhas" e à campanha eleitoral de
Malu, bem como realizavam várias atividades durante o horário de expediente
do IPEM/PR (08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira). Vejamos:

Num. 44919739 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
Troca de mensagens às 10h03min do dia 11/06/2024 (terça-feira), em que é possível verificar Malu Mello demandando tarefas
relativas ao projeto "patampinhas", cuja finalidade era promover sua futura campanha, das contratadas do IPEM em horário de
expediente (id. 44857174).

Num. 44919739 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
Mensagens trocadas a partir de 08h19min do dia 12/06/2024 (quarta-feira), nas quais é possível verificar o registro de
deslocamento dos terceirizados do IPEM/PR em horário de expediente, em prol do projeto "patampinhas", cuja finalidade era
promover a futura campanha de Malu Mello (id. 44857177).

Num. 44919739 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
Mensagens trocadas às 15h28min do dia 23/08/2024 (sexta-feira) sobre demandas ligadas à campanha de Malu Mello (id.
44857127).

Mensagens trocadas às 15h48min do dia 27/08/2024 (terça-
feira) acerca de atividades ligadas à campanha de Malu Mello (id.
44857127).
Mensagens trocadas às 14h03min do dia 28/08/2024
(quarta-feira) acerca de atividades ligadas à campanha de
Malu Mello (id. 44857127).

Num. 44919739 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
Mensagem enviada por Ísis às 10h45 do dia 02 de setembro
de 2024 (segunda-feira), ordenando a atualização das rotas
de entrega de propaganda eleitoral (id. 44857127).
Mensagem encaminhada por Cláudio Lacerda, coordenador da
campanha de Malu, solicitando a presença de Vagner Carvalho
e Eduardo de Avila Martin em evento a ser realizado em
horário comercial e em dia útil (id. 44857127).

Num. 44919739 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
Mensagens trocadas entre a candidata Malu Mello e Vagner
Carvalho a partir das 09h48 do dia 04/09/2024 (quarta-
feira), tratando sobre entregas a serem realizadas no comitê de
campanha (id. 44857161).
Mensagens enviadas pelo investigado César Mello a Vagner
Carvalho, a partir de 8h17min do dia 12/09/2024 (quinta-
feira), tratando sobre agendas de candidatos e adesivação de
veículo com material de campanha (id. 44857160).

Com efeito, referidas capturas de tela comprovam a intensa e habitual
comunicação entre os meses de junho e setembro/2024, período no qual os
terceirizados, com contrato já vigente para prestação de serviços junto ao
IPEM/PR, deveriam cumprir horário de expediente e exercer atividades
exclusivamente relacionadas à autarquia.
Ademais, áudios e vídeos registrados ratificam o teor a versão das testemunhas
sobre as ameaças veladas realizadas pela própria investigada quanto à
manutenção no emprego condicionada a vitória nas urnas, bem como o poder de
ingerência de Cesar Mello para a entrada e saída no emprego:
Áudio (id. 44857163):

Num. 44919739 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
[...] Isso daí é garantia para todo mundo, né, a gente não é, que nem eu
brinco, eu falo para a Dani, eu falei vocês não são concursados, se o Cesar
largar o IPEM, é outra pessoa vir e troca tudo, que foi a mesma coisa que ele
fez, então, assim, não é a qualidade do trabalho de vocês que importa ali,
né, no IPEM, é a qualidade que vocês trazem para o político, se vocês são
bons, se vocês fazem os negócio, cara, vocês têm emprego aí garantido para o
resto da vida [...].
Áudio (id. 44857164):
Ah sim, a Ana me contou que ele ficou questionando o negócio do
patampinhas, sabe... que o patampinhas não tinha explicação que não sei o
que lá, que daí a Ana ficou fervida no sangue, levantou e foi lá enche o saco
dele também. Mas é sei lá, eu também fico meio com um pé atrás, eu não
sei...o olho dele, na hora que a gente olha faz contato visual, não me passa
muita verdade, mas, enfim... A doutora Ligia que passou o contato, como
se... até perguntei mas ele conseguiu eleger alguém, né, dai ela também
desconversou né acho que ele nunca elegeu que tinha disponível, porque
assim, Carvalho, é... fica aquela vaga sobrando e se ninguém... se o
Cesar não põe ninguém o Ricardo põe gente dele. Então, foi o jeito de
tapa buraco, né. Mas, realmente, se o cara não prestar a gente... a gente
muda, mas é bom saber que daí pelo menos, eu não vou falar de você nada,
não vou falar que foi você que me contou isso, Carvalho, mas daí eu alerto o
Cesar pra ele tomar cuidado, né, dentro do carro. Porque pense, oito horas
numa viagem, sei lá quanto tempo fica na estrada, às vezes cê acaba falando
alguma coisa, né, e daí se a pessoa não é de confiança quem toma no rabo? É
o Cesar (risos). Então vou, vou conversar sim, por cima, com ele.
Ainda com relação à suficiência da prova do abuso, pertinente considerar que a
animosidade entre as testemunhas de acusação e os investigados, especialmente
quando a Vagner e Jusiane, não ensejou juízo negativo de valoração uma vez
que, compromissados apresentaram versões harmoniosas com as versões da fase
pré-processual e as conversas digitais, não encontra respaldo ou dúvidas
razoáveis sobre a efetiva ocorrência dos fatos como descritos.
Por outro lado, não é de espantar a ausência de gama variada de provas
documentais confirmando condicionamento, coação dos terceirizados ou ciência
dos investigados, uma vez que esse tipo de manipulação, não raro, ocorre de
forma mais cuidadosa e discreta (como em reuniões presenciais conforme citado
pelas testemunhas), sendo frequentemente dissimulado, por meio de

Num. 44919739 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
"brincadeiras" e "avisos".
Frise-se, ainda, que as testemunhas da defesa ouvidas em Juízo não foram
capazes de afastar a influência direta decorrente da posição de diretor-presidente
que Cesar Mello ocupava na autarquia nas contratações e nem para comprovar
que os terceirizados não eram desviados de suas funções durante o horário de
expediente para realizar atividades voltadas à campanha de Malu Mello.
Cláudio Luis Resende Lacerda, coordenador da campanha de Malu, sequer
trabalhava no IPEM/PR (id. 44857337 a 44857339).
Lígia Franco de Brito Lara disse ter ocupado um cargo em comissão no
IPEM/PR até abril de 2024, por indicação de Cesar, com quem estudou na
faculdade. Confirmou que no IPEM/PR era praxe receberem indicações de
conhecidos repassando à Orbenk (como foi o caso de Isis, indicada por ela, e de
Danielle, indicada por Malu Mello), embora tenha alegado que essa dinâmica não
implicava necessariamente na contratação da pessoa pela empresa terceirizada e
negado que realizou qualquer contratação condicionando à participação futura na
campanha de Malu (id. 44857342 a 44857344).
Gabriel Perazza Justino, Diretor Técnico do IPEM/PR, confirmou a possibilidade
de envio de currículos pelo IPEM/PR à Orbenk e declarou expressamente que
não fazia o controle direto sobre o trabalho prestado por Jusiane, Danielle ou
Vagner, terceirizados que estavam sob a supervisão de gerentes específicos (ids.
44857335 e 44857336).
Ivo Ericsson Camargo de Lima, Diretor Administrativo e Financeiro do
IPEM/PR, ratificou a possibilidade de envio de currículos pelo IPEM/PR à
Orbenk visando a contratação de terceirizados, embora tenha dito que isso não
implicava necessariamente a admissão. Declarou que não houve liberação dos

Num. 44919739 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
terceirizados do expediente para atuação em prol do projeto ou campanha da
candidata Malu Mello, mas pelo seu relato não atuava como gerente direto dos
terceirizados em questão (ids. 44857340 e 44857341).
Assim, não obstante seja arguida pelos recorrentes a "absoluta fragilidade
probatória" dos prints de conversas extraídos dos grupos de Whatsapp, é
fundamental reforçar que essas capturas de tela não constituem prova isolada,
haja vista que o seu conteúdo foi confirmado de forma coerente pelas
testemunhas da acusação Danielle, Jusciane e Vagner, sob o crivo do
contraditório, como exposto alhures.
Nesse sentido, atentando para o precedente citado pelos recorrentes (PCE nº
060079042, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 03/02/2026) é oportuno
destacar que a leitura completa da ementa e acórdão apoiam tese diametralmente
oposta aos recorrentes, na medida em que o relator, após suspensão do
julgamento, acolheu as razões dos votos divergentes e considerou idôneas as
capturas de tela quando lidas em conjunto com os demais elementos que
compunham o arcabouço probatório.
Assim, entendo configurada a tríade necessária para a configuração do abuso,
especialmente quanto à prova robusta da conduta, consistente nos depoimentos
das testemunhas e captura de tela de conversas digitais; reprovabilidade,
decorrente do desvirtuamento das funções de, ao menos, cinco terceirizados
contratados para trabalhar na autarquia estadual; e repercussão consistente na
gravidade da utilização, de forma sistemática, reiterada e intensa dos servidores
públicos, como bem lançada análise realizada pela Procuradoria Regional
Eleitoral:
Do ponto de vista qualitativo, a reprovabilidade da conduta reside no
inequívoco desvio de finalidade administrativa. Conforme os depoimentos

Num. 44919739 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
de Danielle Borges Lima, Jusiane Cechelero Hubner e Vagner Antunes de
Carvalho, a estrutura da autarquia foi instrumentalizada para servir de base
operacional à campanha eleitoral da investigada.
O conteúdo do id. 44857163 é terminante ao estabelecer uma hierarquia
de valores na qual "utilidade política" sobrepõe-se à "qualidade do
trabalho". Ao afirmar que a permanência no posto de trabalho não decorre
do desempenho técnico, mas da conveniência política, o agente público
rompe com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.
A utilização do temor da dispensa - inerente à precariedade dos vínculos de
terceirização - como mecanismo de engajamento eleitoral forçado, constitui
modalidade severa de abuso.
No que tange ao aspecto quantitativo, a conduta revela-se grave pela sua
reiteração e amplitude. Não se vislumbra, diferentemente do que alegam os
recorrentes, um ato isolado, mas uma prática sistemática que perdurou por
todo o período pré-eleitoral e eleitoral.
A instrução probatória demonstra que a instrumentalização do corpo
funcional do IPEM não se limitou a atos fortuitos, mas permeou a
integralidade da estrutura operacional da campanha, abrangendo desde
o planejamento logístico e a coordenação estratégica até a execução tática
de atos de propaganda.
A exploração desses serviços manifestou-se de forma multisetorial,
compreendendo a produção e a entrega de materiais de campanha, a captação
ativa de eleitorado e o engajamento compulsório em eventos, o que garantiu
à candidata investigada uma capacidade de mobilização desproporcional
frente aos demais concorrentes. Tal cenário evidencia que a máquina
administrativa foi transmutada em uma estrutura permanente de apoio
eleitoral que operou de forma ininterrupta durante os períodos pré-
eleitoral e eleitoral, custeada indiretamente pelo erário e gerida sob o
manto da hierarquia pública.
O emprego da mão de obra dos terceirizados nas diversas etapas do
processo eleitoral ratifica a magnitude da infração, uma vez que a
substituição de uma militância voluntária ou financiada por recursos de
campanha legítimos por uma rede de trabalhadores sob coação institucional
desequilibra a paridade de armas de maneira substantiva. (grifos nossos)
Por seu turno, quanto ao reconhecimento da conduta vedada, aproveito toda a
análise probatória antecedente, uma vez que plenamente comprovada a gravidade
da conduta pelo desvio de finalidade decorrente do desvirtuamento do trabalho
de servidores em favor da campanha eleitoral, durante horário de expediente,

Num. 44919739 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
com a ciência do candidato e do agente público envolvido, especialmente porque
ambos participavam dos grupos com mensagens reproduzidas nas imagens acima
expostas, desequilibrando a paridade das armas na disputa eleitoral.
Por fim, não procede a invocação do precedente desta Corte contido no REl
06003346520246160009, uma vez que aquele julgado afastou o reconhecimento
de conduta vedada em circunstâncias absurdamente distintas do presente caso,
face a ausência de prova cabal do envolvimento do candidato, comprovação de
que a servidora envolvida estava afastada do serviço por atestado médico na data
das postagens na rede social, além de comprovado que a coordenação de
campanha expressamente orientou aos servidores a não realizarem postagens
durante o horário de expediente, conforme assim ementado:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024 . CONDUTA VEDADA.
CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE HORÁRIO
DE EXPEDIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que
julgou improcedente a Representação movida por suposta prática de conduta
vedada, consistente na cessão de uma servidora pública municipal para
promover ato de campanha eleitoral durante o horário de expediente, com
fundamento no art. 73, III, da Lei nº 9 .504/97. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora
pública municipal estava em seu horário de expediente quando enviou
mensagem contendo ato de campanha eleitoral; (ii) determinar se o envio da
mensagem configura a conduta vedada prevista no art . 73, III, da Lei nº
9.504/97. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Para a configuração da conduta
vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97, é necessária a prova cabal
de que o agente público tinha ciência ou de qualquer modo anuiu com o ato
do servidor e que este tenha sido praticado durante o expediente. 4. As
provas apresentadas pela recorrente, como um print de mensagem e
vídeo de um grupo de WhatsApp, não demonstram o envolvimento
direto ou anuência do recorrido, prefeito municipal, na suposta cessão da
servidora. 5. O atestado médico da servidora, juntado aos autos,
confirma que ela estava afastada de suas funções no dia do envio da
mensagem, sendo insuficientes, para a condenação, as conjecturas sobre
possível adulteração de sua folha de ponto. 6 . A jurisprudência eleitoral
assenta que a simples postagem em redes sociais por servidor público

Num. 44919739 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
durante o expediente, sem prova de utilização do cargo para benefício de
candidato, não configura a conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei
nº 9.504/97. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de
julgamento: 1. A configuração da conduta vedada prevista no art . 73, III, da
Lei nº 9.504/97, exige prova da ciência ou anuência do agente político na
cessão de servidor público durante o horário de expediente. 2. O simples
envio de mensagem com conteúdo eleitoral por servidor público durante o
expediente, sem utilização do cargo para benefício de candidato, não
configura conduta vedada .
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, III. Jurisprudência
relevante citada: TRE/PR, AIJE nº 060034467, Rel . Des. Thiago Paiva dos
Santos, DJE 27/09/2022; TRE/PR, Representação nº 060027641, Rel. Des.
Thiago Paiva dos Santos, DJE 03/05/2021 .
(TRE-PR - REl: 06003346520246160009 CAMPO LARGO - PR 060033465,
Relator.: Claudia Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 25/10/2024, Data
de Publicação: DJE-311, data 30/10/2024)
Isso posto, tem-se que não merece reparo a decisão da magistrada sentenciante.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600233-18.2024.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL GISELE LEMKE -
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA - RECORRENTES: MARI
LUCIA DOS SANTOS GRITTEN, CESAR ANTONIO TUOTO SILVEIRA MELLO- Representantes
dos RECORRENTES: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44919739 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/06/2026 18:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26063018271750600000043854823
Número do documento: 26063018271750600000043854823
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/07/2026 12:50:09
voto da relatora. Sustentação oral do advogado Guilherme de Salles Gonçalves e manifestação oral do
procurador regional eleitoral.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Clauda Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.06.2026